Tribunal: TJDFT
Processo: 0006723-02.2015.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APRESENTAÇÃO DE NOME E RG FALSOS EM RECIBO DE PAGAMENTO. CONDUTA TÍPICA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REQUISITOS PRESENES PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos é firme e robusto no sentido de que houve, realmente, a prática dos crimes de receptação, no qual o elemento subjetivo é aferido pelas circunstâncias fáticas que cercam a aquisição e eventual exposição a venda do bem objeto do crime, de forma que a ciência do agente sobre a origem ilícita do bem apreendido deve ser averiguada com fundamento nos dados extraídos do caso concreto. Isso porque, no crime de receptação, confere-se grande relevo aos fatos concretos averiguados. E no caso dos autos, as circunstâncias que nortearam a apreensão dos aparelhos celulares denotam que o acusado tinha a efetiva ciência acerca da sua origem ilícita, pois os anunciava em sites de vendas on line e, após fechada a negociação, se apresentava com nomes diversos, tendo em relação a uma das vítimas apresentado, inclusive, nota fiscal falsa. No momento da troca dos aparelhos, não fornecia as senhas de desbloqueio, sendo que as vítimas só descobriram ter recebido objetos de origem ilícita quando tentavam resetar e inserir seus dados nos celulares, momento em que visualizavam a mensagem no visor que se tratavam de aparelhos objetos de crimes.
2. Inviável a absolvição do réu quanto ao crime de falsa identidade se demonstrado nos autos que ele se identificou com nome falso para uma das vítimas, assinando recibo de pagamento com nome e documento de identidade falsos, a fim de se furtar da responsabilização penal.
3. Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.